Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718300-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RENATO TAVARES BATISTA DA SILVA, GESSE COSTA ARAUJO À Secretaria: anotem-se os substabelecimentos (IDs 51255970, 51278971 e 51255970) e observe-se o endereço de e-mail para envio do link da sessão. Deferido ao assistente de acusação e ao advogado dos apelados sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 50734195). Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES